Tribunal: STF
Processo: CJ 6011
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-12
Data de publicação: 1976-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO HÁ SUBORDINAÇÃO FUNCIONAL
HIERARQUICA DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE TRÂNSITO EM FACE DO CONTRAN.
OFICIO DESTE AQUELES RECOMENDANDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL NÃO O TRANSFORMA EM AUTORIDADE COATORA, PASSANDO OS ÓRGÃOS
ESTADUAIS DE TRÂNSITO A MEROS EXECUTORES MATERIAIS DE ORDEM
SUPERIOR. CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE A JUSTIÇA
ESTADUAL COMUM.